Tribunal: TJES
Processo: 5007205-59.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007205-59.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: EDGARD GOMES DE SOUZA FILHO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO COM BASE NA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento contra decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela instituição financeira. O agravante sustenta que não deveria figurar no polo passivo da demanda, pois o autor da ação teria reconhecido a regularidade do contrato firmado com o Banco BMG, não havendo elementos que justifiquem sua responsabilização pelos demais contratos supostamente fraudulentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se, à luz da teoria da asserção, é possível afastar, de plano, a legitimidade passiva do Banco BMG S.A., tendo em vista os fatos narrados na petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva deve ser aferida com base na teoria da asserção, que determina a análise das condições da ação a partir das alegações formuladas na petição inicial, tomadas como verdadeiras em um juízo prévio de admissibilidade.

A narrativa constante na exordial relata que, embora o autor reconheça o contrato firmado com o Banco BMG, a suposta fraude relacionada a outros contratos teria se originado do contato inicial com a instituição financeira, por intermédio de seus representantes, o que justifica, em tese, a permanência do banco no polo passivo da demanda.

A jurisprudência do TJES adota entendimento pacífico quanto à aplicação da teoria da asserção, segundo o qual, havendo alegações na inicial que apontem possível relação entre a conduta do réu e os danos alegados, deve ser reconhecida a legitimidade passiva para fins de desenvolvimento da instrução processual.

A exclusão do Banco BMG do polo passivo, nesta fase, seria precipitada, devendo eventuais excludentes de responsabilidade ou ausência de nexo causal serem examinadas no momento oportuno, após regular instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A legitimidade passiva deve ser verificada com base nas alegações constantes da petição inicial, conforme estabelece a teoria da asserção.

A exclusão do réu do polo passivo, sob o fundamento de ilegitimidade, somente é possível quando inexistente qualquer narrativa que indique sua possível vinculação aos fatos alegados.

A análise aprofundada sobre eventual responsabilidade do réu deve ser postergada para a fase instrutória, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 17 e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Agravo de Instrumento nº 5003254-91.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, j. 15.03.2024.
TJES, Agravo de Instrumento nº 5000718-15.2020.8.08.0000, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 11.11.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Banco BMG S.A., inconformado com a r. decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da Ação nº 5034292-83.2022.8.08.0024, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva aduzida pelo ora Agravante.

Sustenta o Banco BMG S/A, em síntese, que a r. decisão de 1º Grau não merece subsistir, pois ficou demonstrado nos autos que não há elementos que justifiquem a inclusão da instituição financeira no polo passivo da demanda, haja vista que o próprio Requerente, ora Agravado, teria afirmado na petição inicial que “(...) o único contrato reconhecido como legítimo pelo demandante é aquele firmado com o Banco BMG, não havendo que se falar em nenhuma irregularidade quanto a esta avença (...)”.

Diante disso, o banco agravante intenta a reforma da decisão agravada, reconhecendo-se desde logo a sua ilegitimidade passiva
ad causam
.

Registro, de início, que ao examinar o pedido liminar, para atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, entendi por bem indeferi-lo sob os seguintes fundamentos:

“(...) Analisando os autos, verifica-se que o MM. Juízo a quo rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva com fundamento na teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser analisadas com base nas alegações iniciais do autor, tomando-se como verdadeiras as afirmações feitas na petição inicial, sem incursão no mérito.

Como é cediço, o entendimento consolidado pela jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que a teoria da asserção deve ser aplicada para a verificação das condições da ação, de sorte que a legitimidade das partes deve ser aferida com base na narrativa dos fatos apresentada na petição inicial, considerando-se, em um primeiro momento, a veracidade dessas alegações. Apenas após a instrução processual é possível uma análise mais aprofundada do mérito.

E, a narrativa fática apresentada na exordial da ação originária relata que, no ano de 2020, o Autor dirigiu-se a uma agência do Banco BMG, representado pelo correspondente bancário Narsal Serviços – Multcred BMG Empréstimos, para realizar um empréstimo e ali celebrou um contrato de cartão de crédito consignado. O contrato foi firmado virtualmente, e durante o processo, os funcionários do banco tiraram três fotografias do assistido.

Posteriormente, o assistido notou uma redução no valor de seu benefício previdenciário e procurou o Procon e a delegacia de polícia para esclarecimentos. No Procon, acessou o portal “Meu INSS” e descobriu que foram realizados empréstimos em seu nome no valor aproximado de R$ 43.602,70 no dia em que esteve no Banco BMG.

Ou seja, ainda que o Agravado reconheça o contrato realizado com o Banco BMG S/A na aludida ocasião, existe a narrativa no sentido de que as fraudes nas demais contratações objeto da demanda se originaram a partir desse contato com prestadores de serviço vinculados à referida instituição financeira, não sendo cabível, a meu sentir, excluí-la do polo passivo da demanda nesta fase processual.

Diante desse contexto, não se vislumbra, neste momento, a presença dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Como visto, a decisão do Juízo de primeiro grau, ao adotar a teoria da asserção, está em consonância com a jurisprudência vigente e não se mostra, de plano, equivocada ou contrária às normas processuais aplicáveis.

Ademais, o Agravante não trouxe elementos suficientes que demonstrem o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, caso a decisão agravada seja mantida até o julgamento final do recurso, sendo certo que o simples argumento de possível pagamento de valores indevidos não é suficiente para justificar a concessão do efeito suspensivo, especialmente quando não há evidências concretas de que tais prejuízos sejam iminentes e irreparáveis.

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, mantendo-se, por ora, a decisão agravada. (...)”

Nesta oportunidade, após o exame mais detido dos elementos constantes dos autos, não tenho dúvidas em ratificar o raciocínio então esposado quanto ao acerto da decisão agravada, sobretudo diante da jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, firmada no sentido de que:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ROMPIMENTO BARRAGENS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA VALE S.A. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1) Conforme a teoria da asserção, as condições da ação, entre elas a legitimidade e o interesse de agir, devem ser aferidas a partir das afirmações deduzidas na petição inicial. 2) A teoria da asserção, adotada pelo nosso sistema legal, permite a verificação das condições da ação com base nos fatos narrados na petição inicial. Considerando que o autor agravado, na petição inicial, afirma a existência de vínculo, tal afirmação, por si só, à luz da teoria da asserção, já condiciona a legitimidade passiva. 3) Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido para, reformando a decisão proferida em primeiro grau, reintegrar a agravada ao polo passivo da ação em primeiro grau, restando prejudicado o agravo interno interposto. (TJES - Agravo de instrumento nº 5003254-91.2023.8.08.0000; Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 15.03.2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - TEORIA DA ASSERÇÃO – PERTINÊNCIA SUBJETIVA - AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. As condições da ação são aferidas com base na teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade passiva ad causam basta que os argumentos deduzidos na inicial permitam a verificação, em exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo alegado pelo autor. 2. As alegações dos autores demonstram a existência do liame subjetivo entre a conduta imputada ao Município de Linhares e os danos narrados na inicial, o que é suficiente para lhe atribuir legitimidade passiva para a causa. 3. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento. 4. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado. (TJES - Agravo de instrumento nº 5000718-15.2020.8.08.0000; Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 11.11.2020)

Em que pese o argumento do agravante no sentido de que “(...) não há nenhuma evidência trazida aos autos que demonstre a alegação infundada de vazamento de dados por parte do BMG”, cumpre registrar que as alegações sobre excludentes de responsabilidade ou ausência de nexo causal deverão ser objeto de instrução probatória, da qual, decerto, terá a instituição financeira o direito de participar da maneira que lhe aprouver, resguardando-se-lhe o contraditório e a ampla defesa, sendo, portanto, patente a prematuridade do acolhimento da tese aduzida.

Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo de Instrumento e NEGO-LHE provimento, mantendo incólume a r. decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)